Tribunal: STF
Processo: RMS 37478
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Egberto Bezerra Barbosa Júnior e outros contra decisão monocrática do Ministro Francisco Falcão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, por meio da qual foi denegada a ordem pleiteada no MS 25.670/DF (págs. 83-95 do documento eletrônico 2).
    É o breve relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico não ser cabível a pretensão recursal.
    Isso porque os recorrentes não esgotaram as vias recursais, pois deixaram de interpor o necessário agravo interno contra a citada decisão monocrática em que denegada a ordem por eles pleiteada no STJ. A hipótese processual encontra óbice no teor da Súmula 281 desta Corte, que, analogamente, aplica-se ao recurso ordinário em mandado de segurança. Confira-se:
    “PROCESSUAL – AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR – INADEQUAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se pode conhecer de recurso ordinário ajuizado contra decisão singular em que o relator de Tribunal Superior tenha denegado liminarmente o mandado de segurança. Nessas espécies recursais, a instauração da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal depende do esgotamento prévio da instância antecedente. 2. Por se tratar de decisão monocrática de relator de mandado de segurança, é indispensável que a parte provoque a manifestação do órgão colegiado, o que se dá, no caso dos autos, com a prévia interposição do agravo interno. [...]. Agravo interno não provido e embargos de declaração não conhecidos” (RMS 27.663-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Na mesma linha, é o RMS 26.373-ED/DF, da relatoria da Ministra Ellen Gracie.
    Esse também foi o entendimento da Procuradoria-Geral da República, verbis: 
    “Preliminarmente, verifica-se o não preenchimento de pressuposto de admissibilidade do recurso ordinário, a saber, o esgotamento das vias ordinárias com a interposição de agravo interno contra a r. decisão ora recorrida.
    Com efeito, o presente recurso foi manejado em face de decisão singular do e. Ministro Francisco Falcão do Superior Tribunal de Justiça (fls. 111/114), contrariando o entendimento desta Suprema Corte, segundo o qual não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça” (pág. 2 do documento eletrônico 7). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator